Tribunal: TJMT
Processo: 0052506-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052506-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO - CPF: 617.056.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO - CPF: 617.056.401-68 (APELADO), ANDRE LUIZ CUIABANO - CPF: 010.660.251-93 (ADVOGADO), EMANUELY REZENDE DA COSTA (APELADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO - CPF: 617.056.401-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRANSPORTE COLETIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL. PREVALÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DPVAT. DEDUÇÃO. SÚMULA 246 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Pantanal Transportes Urbanos Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando as rés solidariamente ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes de acidente em transporte coletivo, afastando a indenização por danos estéticos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa na prolação da sentença; (
ii
) verificar a responsabilidade civil da concessionária de transporte público e a existência de excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima); (
iii
) analisar a responsabilidade da seguradora denunciada e a extensão da cobertura contratual; (
iv
) definir os consectários legais aplicáveis à seguradora em liquidação extrajudicial e a possibilidade de dedução do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6o), dispensando a prova de culpa, mas exigindo a demonstração do dano e do nexo causal.

4. A prova testemunhal colhida em contraditório corroborou a versão da autora de que o acidente decorreu de conduta imprudente do motorista, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima baseada apenas em boletim de ocorrência unilateral.

5. A seguradora
litisdenunciada
responde solidariamente com a segurada, nos limites da apólice (Súmula 537 do STJ), não tendo comprovado a exclusão expressa de cobertura para danos morais (Súmula 402 do STJ).

6. Em razão da liquidação extrajudicial da seguradora, deve-se suspender a fluência dos juros de mora e da correção monetária quanto à sua cota de responsabilidade, enquanto não pago integralmente o passivo (Lei n. 6.024/1974, art. 18, "d" e "f").

7. O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, independentemente de comprovação do recebimento pela vítima (Súmula 246 do STJ).

8. A sentença incorreu em erro material ao aplicar legislação futura e incerta (Lei n. 14.905/2024), devendo ser corrigida para determinar a incidência da taxa SELIC como índice de correção e juros, nos termos do Tema 112 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação da Pantanal Transportes Urbanos Ltda. desprovido e Recurso de Apelação da Nobre Seguradora do Brasil S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil das concessionárias de transporte público é objetiva, sendo elidida apenas por prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima. 2. A seguradora denunciada à lide responde solidariamente com a segurada, nos limites da apólice. 3. A liquidação extrajudicial da seguradora suspende a fluência de juros e correção monetária sobre o valor de sua responsabilidade. 4. O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da condenação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186, 927 e 406; Lei n. 6.024/1974, art. 18, "d" e "f"; CDC,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 246, 326, 402, 537; Tema 112.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, registrada sob o n.
0052506-22.2015.8.11.0041
, ajuizada por
EMANUELY REZENDE DA COSTA
em desfavor das ora apelantes
.

A sentença
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
na inicial
, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés
CONDEN
ANDO
ambas ao pagamento de
R$ 723,00
a título de danos materiais, com incidência de juros e correção pela
Taxa Selic
até a vigência da Lei 14.905/2024, passando a aplicar, a partir de então,
IPCA para correção
e
Selic para juros
,
abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e
dos desembolsos
, respectivamente
. Ressal
vou
que a seguradora responde
nos limites da apólice
e que, quanto ao valor a seu encargo, deve incidir a
suspensão da fluência dos juros de mora
, nos termos do art. 18, alínea “d”, da Lei 6.024/1974
.

Ademais, C
ONDENOU as
rés
solidariamente

ao pagamento de
R$ 10.000,00
por danos morais, aplicando o mesmo critério de juros e correção (Selic até a vigência da Lei 14.905/2024 e, após, IPCA e Selic), tendo como termos iniciais a
citação
para os juros e o
arbitramento
para a correção. Reiterou-se novamente que a seguradora responde nos limites da apólice e que, quanto ao valor a ser suportado por ela, permanece a
suspensão da fluência dos juros de mora
, igualmente conforme o art. 18, alínea “d”, da Lei 6.024/1974
.
Por fim, a sentença condenou a requerida e a
litisdenunciada
ao
pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios
, arbitrados em
20% sobre o valor atualizado da condenação
, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.

Na
origem
, o processo físico foi migrado para o Sistema
PJe
(id. 169500311). Em seguida, o juízo determinou a intimação da autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito (id. 169500313)
, a qual
prossegui
u
com dispensa de produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide (id. 169500315).
A autora
na
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
movida
em desfavor da
Pantanal Transportes Urbanos Ltda
, aduzi
u
que em
25
-09-
2014, ao embarcar em ônibus da linha 330 no terminal do CPA I, o motorista fechou a porta abruptamente e arrancou com o veículo, o que causou sua queda e posterior atropelamento
,
causando fratura
exposta e a síndrome de

Morell-Lavell
e
.

Postulou Justiça Gratuita e a condenação da r
é
ao pagamento de R$ 723,00 por danos materiais, R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos, atribuindo à causa o valor de R$ 80.723,00 (id. 169500321). Juntou B
.O.
, ocorrência do SAMU, atestados e laudo médico, notas fiscais e fotos (id. 169500321 e id. 169500322).

A
Justiça Gratuita
foi deferida
,
com
determinou a citação da Pantanal e inverteu o ônus da prova (id. 169500322, pg. 39).

A ré
PANTANAL TRANSPORTES apresentou contestação, arguindo preliminar de denunciação da lide à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., em razão de contrato de seguro (id. 169500323). No mérito, alegou culpa exclusiva da vítima, que a autora tropeçou ao correr para embarcar no ônibus. Impugnou os danos e a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a fixação de valor razoável para a indenização. Juntou procuração e apólice de seguro (id. 169500323 e id. 169500324).

A autora
apresentou impugnação à contestação (id. 169500327, pg. 89).

A ré S
EGURADORA apresentou contestação, alegando preliminarmente estar em liquidação extrajudicial compulsória desde 04
-10-
2016 (Portaria SUSEP no 6.664/2016), requerendo a suspensão do processo, exclusão de juros, correção monetária e cláusulas penais, além de levantamento de penhoras.

A autora
impugn
ou
à contestação da Nobre Seguradora (id. 169500338, pg. 269).

Foi
proferida decisão saneadora (id. 169500340, pg. 282)
. A ré seguradora

Interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a Justiça Gratuita (id. 169500342)
;
a qual
intim
ada
,
acost
ou
documentos
para c
omprova
r
hipossuficiência (id. 169500344, pg. 334)
;
inform
ou

novo endereço e reiter
ou
o pedido de Justiça Gratuita (id. 169500344, pg. 335)
, que novamente foi indeferido
.

A autora
dispensou a produção de provas e requereu o julgamento antecipado (id. 169500345, pg. 344).
A ré SE
GURADORA

especificou provas (id. 169500345, pg. 345).
Em
audiência de instrução
(
19
-08-
2021
)

a
Seguradora manifestou desinteresse na conciliação
,
na prova oral
e
solicit
ou
dispensa de sua presença (id. 169500355 e id. 169500356).
E
m 12
-
agosto
-
2021, cancelou
-se
a audiência de instrução e determinou a conclusão para
sentença
(id. 169500357
)
.

S
obreveio a
1a
sentença
(id. 169500364) que julgou
parcialmente procedente
o pedido indenizatório, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 723,00 por danos materiais, afastando os danos estéticos e fixando honorários de 15% sobre a condenação.
A ré
SEGURADORA
,
opôs Embargos de Declaração contra a sentença (id. 169500365)
, após devida impugnação pela autora
o juízo rejeitou os Embargos de Declaração (id. 169500379).

A
ambas
requeridas interpuseram
A
pelação.
E

a
mbas
foram contrarrazoadas pela autora (id. 169500377 e id. 169500388).

Em 07
-11-
2023, o Des
.
Relator, em decisão monocrática (id. 189886667),
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela
ré
PANTANAL
e
anulou a sentença
,
determin
and
o retorno dos autos
à
origem para instrução probatória
.
R
ecurso da
ré
SEGURADORA
fic
o
u
prejudicado.
O
transitou em julgado
da sentença

foi
em 04
-12-
2023 (id. 193945692).

Retornando
os autos ao juízo de origem, em 28
-02-
2024, foi designada nova audiência de instrução. A
ré
Nobre Seguradora informou desinteresse na audiência (id. 306348385, id. 306348386). A autora informou não ter óbice à dispensa da seguradora (id. 306348389). A Pantanal Transportes Urbanos Ltda. manifestou-se contra a dispensa da Nobre Seguradora, alegando a ausência
ser

prejudic
iual
a defesa (id. 306348392).

I
ndefer
i
d
o
o
pedido de dispensa da audiência da Nobre Seguradora
,
redesignou
-se
a audiência

(id. 306348393, id. 306348394).
A Pantanal Transportes Urbanos Ltda. apresentou rol de testemunhas
.

A audiência de instrução ocorreu em 03
-12-
2024, por videoconferência. Foram
ouvidas
a
autora
e sua
testemunha
, bem como
,

o informante da requerida PANTANAL. A
nobre seguradora
não compareceu. As partes desistiram da produção de mais provas e pugnaram por memoriais escritos (id. 306348851 e id. 306348852).

P
roferida a segunda sentença
(id. 306348856), julg
ou-se
parcialmente procedentes
os pedidos
, em
síntese
:

a)
Conden
ando
a requerida e a
litisdenunciada
, solidariamente, ao pagamento de R$ 723,00 por danos materiais, e R$ 10.000,00 por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária
; b)
Ressalv
ando
responsabilidade da seguradora nos limites da apólice e com a suspensão da fluência dos juros de mora (art. 18, "d", Lei no 6.024/1974).
c)
Indeferi
ndo
os danos estéticos.
d)
Conden
ando as rés
, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Contra a
2a
sentença,

a ré
PANTANAL

opôs Embargos de Declaração (id. 306348858). A autora impugnou os embargos (id. 306348862).
Na sequência
o juízo rejeitou os Embargos de Declaração, afirmando não haver vícios na sentença e que a parte buscava rediscutir a matéria (id. 306348863 e id. 306348864).

Inconformada
, a ré
PANTANAL

interpôs
Recurso de Apelação (id. 306348865), reiterando as teses dos embargos
. A ré
NOBRE SEGURADORA
, também
interpôs
Recurso de Apelação (id. 306348859), reiterando teses preliminares de Gratui
dade
, e no mérito, ausência de nexo causal, culpa exclusiva/concorrente, ausência de cobertura para danos morais/estéticos, minoração dos danos morais, improcedência dos danos materiais, dedução do DPVAT, suspensão de juros e correção (art. 18, "d" e
"f", Lei no 6.024/74) e não cabimento de honorários advocatícios em lide secundária. Comprovou o preparo recursal (id. 306823870).

A autora apresentou
contrarrazões
aos recursos de apelação de ambas as apelantes, pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 306348868 e id. 306348869).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que as partes recorrentes, PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., buscam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais, e indeferiu os danos estéticos.

Alega a apelante Pantanal Transportes Urbanos Ltda. (id. 306348865) a existência de omissão e contradição na sentença por vício na avaliação probatória, especificamente quanto ao Boletim de Ocorrência e ao depoimento da testemunha
Kezia
, a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima e a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Já a apelante Nobre Seguradora do Brasil S.A. (id. 306348859) defende a inexistência de nexo causal, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a ausência de cobertura securitária para danos morais e estéticos, a necessidade de minoração dos danos morais, a improcedência dos danos materiais e a dedução do valor do seguro DPVAT, além do não cabimento de honorários advocatícios em relação à lide secundária.

A parte apelada, por sua vez, refuta os argumentos recursais, sustentando a manutenção da sentença, a qual teria analisado corretamente o conjunto probatório, incluindo o Boletim de Ocorrência (id. 50833833) e os depoimentos testemunhais (id. 306348852 e id. 167966499), que confirmam a responsabilidade objetiva da transportadora, e pugna pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 306348868 e id. 306348869).

Pois bem. O recurso da apelante Pantanal Transportes Urbanos Ltda. não comporta
acolhimento, e o recurso da apelante Nobre Seguradora do Brasil S.A. comporta parcial acolhimento.

A controvérsia central reside na análise da responsabilidade civil da transportadora e da seguradora pelos danos alegados pela autora, decorrentes de acidente ocorrido em 25
-
setembro
-
2014, bem como a extensão e quantificação das indenizações.

Primeiramente, no que tange à responsabilidade da Pantanal Transportes Urbanos Ltda., empresa concessionária de serviço público, a jurisprudência é pacífica quanto à aplicação da
responsabilidade objetiva
pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o
art. 37, §6o, da Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor
. Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida (id. 306348856) analisou detidamente o conjunto probatório produzido em
audiência de instrução
(id. 306348852), registrando que a versão da autora
Emanuely
Rezende da Costa foi confirmada por testemunha presencial, a Sra.
Kezia
Cordeiro Alves (id. 167966499, depoimento a partir de 13m11s), e que o informante da requerida (o motorista, Sr. Gabriel Gomes Nogueira) (id. 167966499, depoimento a partir de 25m49s)
não infirmou de forma contundente os elementos trazidos aos autos
.

A magistrada considerou, ainda, que a conduta imprudente do motorista
configura
falha na prestação do serviço, estabelecendo o
nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos suportados pela autora
. As alegações da apelante Pantanal sobre a não observância do Boletim de Ocorrência (id. 50833833, pg. 17) e a incoerência do depoimento da testemunha, bem como a
culpa exclusiva da vítima,

já foram objeto de análise detalhada na sentença que sopesou os elementos de prova
,
concluindo pela responsabilidade da transportadora.
A revisão de tais argumentos implicaria em
reexame fático-probatório, vedado em sede recursal
.

Outrossim, em relação ao
Boletim de ocorrência,
cumpre ressaltar
no caso concreto,
que
su
a presunção de veracidade
,
é
juris tantum
e cede diante de prova testemunhal colhida em contraditório, fundamentando melhor a
prevalência da prova oral
colhida.

Alinhado a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese de que
"As empresas públicas, as concessionárias e as permissionárias prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e dos art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor"
(REsp 974138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJE 09/12/2016).

Ademais, em demandas que tratam da responsabilidade por fato do serviço
(
arts
. 12 e 14 do CDC)
, a inversão do ônus da prova decorre da lei (
ope legis
), não se aplicando o
art. 6o, inciso VIII, do CDC

(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
03/02/2015).

Desse modo, incumbia à transportadora comprovar excludente de responsabilidade, do que não se desincumbiu.

Em relação à
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
, sua
responsabilidade é solidária com a segurada
, nos termos da
Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça
:
"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice"
.

A seguradora (id. 169500328) apresentou contestação e, portanto,
integrou ativamente a lide
,
legitimando sua condenação solidária
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF). LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou a indenizar danos materiais referentes a veículos de terceiros atingidos em acidente de trânsito envolvendo a segurada, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, custas e honorários. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a segurada possui legitimidade ativa para exigir da seguradora o cumprimento da cobertura de responsabilidade civil facultativa; (
ii
) saber se a indenização paga por seguradora congênere implica perda do objeto quanto a um dos veículos danificados; (
iii
) saber se a cobertura securitária está condicionada à comprovação de culpa do segurado; e
(
iv
) saber se a negativa indevida de cobertura gera dano moral indenizável e se o quantum fixado deve ser mantido.
III. Razões de decidir 3. A segurada é parte legítima para exigir a cobertura securitária contratada, não havendo pleito de direito alheio em nome próprio. 4. A indenização por seguradora congênere não enseja perda do objeto, convertendo-se a obrigação de reparar em perdas e danos (CPC,
art
. 499; CC, art. 786).
5. A cobertura de responsabilidade civil facultativa não exige comprovação de culpa do segurado, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (CDC,
art
. 47). 6. A negativa indevida de cobertura, em descumprimento à boa-fé objetiva (CC, art. 765), configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 10 .000,00.
7. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 20% do valor da condenação, nos termos do CPC, art. 85, § 11. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O segurado possui legitimidade ativa para exigir da seguradora o cumprimento da cobertura de responsabilidade civil facultativa. 2. A indenização por seguradora congênere não acarreta perda do objeto, mas conversão da obrigação em perdas e danos. 3. A cobertura securitária independe de comprovação de culpa do segurado, devendo ser interpretada em favor do consumidor. 4. A negativa indevida de cobertura gera dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 186, 765 e 786; CPC,
arts
. 18, 85, § 11, e 499; CDC,
arts
. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.809.185/ES,
Rel
. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a T., j. 19 .10.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2.112.291/MG,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 08 .04.2024; TJMG,
ApCiv
1.0000.19 .157856-4/001, Rel. Des.
Ramom
Tácio, 16a Câm. Cível,
j .
04.03.2020.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055130320248110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

(
g.n
.)

Quanto
à alegação de ausência de cobertura para danos morais (id. 306348859), a sentença (id. 306348856)
consignou que a seguradora
não comprovou
a inexistência de cobertura para este tipo de dano
.

Neste ponto, a
Súmula 402 do S
TJ
,
estabelece que
"O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão"
. A
ausência de comprovação de tal exclusão expressa pela seguradora
, ônus que lhe incumbia,
valida
a cobertura.

Os danos estéticos, por sua vez, foram afastados pela sentença por ausência de comprovação, o que já
atende parcialmente
o pleito da Nobre Seguradora.

No que concerne ao
quantum
indenizatório dos danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela sentença mostra-se razoável e proporcional
aos fatos narrados e às lesões sofridas pela autora, que incluem fratura exposta, internação, cirurgia e tratamento prolongado

(id. 16950
032
1,
pgs
. 9, 10 e 11)
.

A jurisprudência tem reconhecido que as lesões físicas associadas à angústia e constrangimento
justificam
a indenização por dano moral, e o valor arbitrado busca cumprir a função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento ilícito.

Os
danos materiais
no valor de R$ 723,00 (setecentos e vinte e três reais), a sentença consignou que foram devidamente comprovados por meio dos documentos apresentados pela autora (id.
169500322 - Pág
s
. 2
e 3
) e não foram impugnados de forma eficaz pela requerida, justificando sua manutenção.

Sobre o pedido de dedução do seguro DPVAT (id. 306348859), a
Súmula 246 do S
TJ
,
possui
vigência
e
é clara ao dispor que
"o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada"
. Embora a
sentença não tenha se pronunciado expressamente sobre este ponto
, por se tratar de matéria de ordem pública e garantia de evitar o
bis in idem
, a
dedução é cabível
, independentemente da comprovação de que a autora tenha efetivamente recebido tal valor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PENSIONAMENTO ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA.
DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO SEGURO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I.
[...]

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) a responsabilidade da empresa requerida pelo acidente, ante a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (
ii
) a adequação dos valores fixados a título de indenização por dano moral e pensionamento; e (
iii
) a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT da indenização arbitrada; (
iv
) readequação dos juros e correção monetária;
(v) honorários
sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O laudo pericial concluiu que a causa determinante do acidente foi a ultrapassagem indevida realizada pelo caminhão da requerida, afastando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 200.000,00, sendo R$ 100 .000,00 para cada autor, considerando a gravidade do evento e os precedentes em casos similares.
[...]
O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização final, nos termos da Súmula 246 do STJ, evitando o enriquecimento indevido dos beneficiários.

Juros moratórios devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária dos danos materiais desde o efetivo desembolso (Súmula 43/STJ
).

IV. Dispositivo e tese

Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento:

“1. Havendo prova pericial concluindo que a causa determinante do acidente foi a ultrapassagem em local proibido pelo funcionário da empresa ré, deve ser afastada as alegações de culpa exclusiva ou concorrente da
vítima.

2. A indenização por dano moral deve ser majorada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o sofrimento decorrente da perda de um ente querido em acidente trágico e o efeito dissuasório da penalidade.
3. O pensionamento mensal deve incidir sobre 2/3 do rendimento efetivo da vítima em vida e ser pago ao filho até os 25 anos e à viúva até a expectativa de vida da
vítima.

4. O valor recebido a título de seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização arbitrada.
5. A responsabilidade da seguradora denunciada fica
adstrita
aos valores discriminados na
apólice .
(Súmula 537, do STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 927, 932 e 933; CPC, art. 85, § 2
o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03 .06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.872.831/PR,
Rel
. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 25.11 .2024; Súmulas 43, 54, 246 e 362 do STJ; TJMT, RAC n.o 0004238-27.2012.8 .11.0045, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
j.
02.10.2024; TJMT, RAC n.o 0024280-91 .2017.8.11.0055,
Rel
. Des. Dirceu Dos Santos, j. 22.01 .2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006683420228110055, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/03/2025)
(
g.n
.)

Quanto à
sucumbência recíproca
arguida pela Pantanal Transportes Urbanos Ltda., o fato de a condenação ter sido em
montante inferior
ao postulado na inicial, ou de um dos pedidos ter sido indeferido (danos estéticos), não implica em sucumbência recíproca, conforme entendimento da
Súmula 326 do S
TJ
:
"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"
.

Assim, a
condenação integral
das custas e honorários advocatícios pela sucumbência da Pantanal e Nobre Seguradora é
mantida
. A Nobre Seguradora do Brasil S.A., ao contestar o pedido principal, atuou em defesa de seus interesses,
justificando a condenação solidária nos honorários advocatícios fixados na lide principal
.

Por fim, a sentença (id. 306348856) já ressalvou expressamente que a responsabilidade da Nobre Seguradora do Brasil S.A.
deve se dar nos limites dos valores previstos na apólice
(conforme
Súmula 537 STJ
) e com a suspensão da fluência dos juros de mora do montante a ser pago pela mesma, nos termos do
art. 18, alínea "d", da Lei n. 6.024/1974
. Contudo, há um erro material na sentença ao aplicar a Lei no 14.905/2024 de forma equivocada. Desta forma, a suspensão da fluência também deve abranger a
correção monetária
, nos termos do
art. 18, alínea "f", da Lei no 6.024/1974
,
o que não foi expressamente ressalvado na sentença
.

Para os demais efeitos da condenação, a sentença determinou que sobre o valor da condenação incidirão juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA.
Contudo, o correto é a incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, ambos pela taxa SELIC, nos termos do Tema 112 do STJ.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
, para:

a) Determinar a dedução do valor correspondente ao seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada (
Súmula 246/STJ
);

b) Ressalvar que a responsabilidade da seguradora Nobre fica limitada aos valores contratados na apólice (
Súmula 537/STJ)
;

c) Determinar que,
especificamente em relação à Nobre Seguradora do Brasil S.A.
, em razão de sua liquidação extrajudicial,
não fluem juros de mora
(art. 18, 'd', Lei 6.024/74) e
não incide correção monetária
(art. 18, 'f', Lei 6.024/74) enquanto não for integralmente pago o passivo;

d)
Corrigir, de ofício, erro material da sentença
, para afastar a aplicação da Lei no 14.905/2024, determinando a incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC desde o arbitramento (danos morais) e do efetivo prejuízo (danos materiais), conforme
Tema 112 do STJ
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026